Tribunal: TJDFT
Processo: 0723592-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723592-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VANDA GONCALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão de ID 72982297, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 73263838), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que houve omissão quanto ao cumprimento da obrigação de fazer; que a multa foi aplicada em razão da existência de mora residual, sem relação com a obrigação de fazer. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação do vício alegado. Contrarrazões no ID 73681581. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte alega a existência de omissão, em razão do alegado cumprimento da obrigação de fazer. Todavia, a questão não foi suscitada na petição que ensejou a decisão agravada (ID 237139876 dos autos de origem) e, em consequência, não foi abordada na decisão impugnada. Dessa forma, a ausência de deliberação no segundo grau não decorre de omissão, mas de impossibilidade de conhecimento direto da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora